Tribunal: STF
Processo: RE 82396
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
- IVC. LANCAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 150, § 4º, DO CTN. INEXISTÊNTE, NO CASO, DE HOMOLOGAÇÃO, O QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 146 DO REFERIDO CÓDIGO. DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.